Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700718-83.2025.8.07.0009 APELANTE: BRUNO RICARDO CALACA TEIXEIRA APELADO: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS SIQUEIRA, VOLNEI FRANCA DA SILVA DECISÃO Em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação, o autor foi devidamente intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 75436660). Contudo, deixou de atender à determinação judicial (id. 75930542). Isso posto, não conheço do recurso de apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC, porque deserto. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do STJ no AgInt nos EREsp1.539.725/DF. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora